Tribunal: TJES
Processo: 0033619-25.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033619-25.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDNARDO DE FREITAS ALVES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXERCÍCIO HABITUAL DE ATRIBUIÇÕES DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. ILEGALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 3.729-R/2014 E Nº 3.771-R/2015. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. MARCO FINAL FIXADO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 988/2021. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por servidor ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil, que julgou procedente o pedido para reconhecer o desvio de função decorrente do exercício habitual e permanente de atribuições típicas do cargo de Investigador de Polícia Civil, condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, com reflexos vencimentais, no período compreendido entre 21/10/2010 e 14/12/2021, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o desvio de função do servidor ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil pelo exercício habitual de atribuições típicas de Investigador de Polícia Civil; (ii) estabelecer se os Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 extrapolaram os limites do poder regulamentar ao ampliar substancialmente as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil; (iii) determinar se são devidas diferenças remuneratórias a título indenizatório sem afronta à regra do concurso público e à vedação de equiparação remuneratória; e (iv) definir o termo final do pagamento das diferenças remuneratórias e a inclusão dos períodos de afastamento legal no cálculo da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O desvio de função configura-se quando o servidor público exerce, de modo habitual e permanente, atribuições próprias de cargo diverso daquele para o qual foi regularmente investido.

4. O reconhecimento do desvio de função não autoriza reenquadramento funcional nem equiparação remuneratória, sendo admissível apenas o pagamento das diferenças salariais em caráter indenizatório, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5. Os Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 extrapolam os limites do poder regulamentar ao alterar substancialmente a natureza das atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil sem amparo em lei formal. A alteração substancial das atribuições de cargo público por ato infralegal configura ilegalidade administrativa e não demanda observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, por se tratar de controle de legalidade e não de constitucionalidade.

6. O conjunto probatório documental e testemunhal demonstra que o servidor apelado desempenhava atividades típicas da carreira de Investigador de Polícia Civil, tais como elaboração de relatórios investigativos, cumprimento de mandados de prisão, realização de diligências e participação em investigações criminais. A designação irregular de atribuições diversas decorre de ato da própria Administração Pública, inexistindo má-fé do servidor pelo cumprimento das ordens funcionais recebidas.

7. A indenização pelas diferenças remuneratórias possui natureza reparatória e não implica ascensão funcional, reenquadramento ou afronta ao princípio do concurso público e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

8. A Lei Complementar Estadual nº 988/2021 redefiniu legalmente as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil, regularizando a situação funcional e fixando o marco final para o reconhecimento do desvio de função em 14/12/2021.

9. Os períodos de férias e afastamentos legalmente computados como efetivo exercício devem integrar a base de cálculo das diferenças remuneratórias, sob pena de dupla penalização do servidor pelo ilícito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. O exercício habitual de atribuições típicas de Investigador de Polícia Civil por servidor ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil caracteriza desvio de função e gera direito ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. 2. Os Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 extrapolam os limites do poder regulamentar ao modificarem substancialmente as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil sem previsão em lei formal. 3. O pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função possui natureza indenizatória e não configura reenquadramento funcional nem afronta ao princípio do concurso público. 4. A Lei Complementar Estadual nº 988/2021 constitui marco final para o reconhecimento do desvio de função entre os cargos de Agente de Polícia Civil e Investigador de Polícia Civil no Estado do Espírito Santo. 5. Os períodos de férias e afastamentos legalmente considerados como efetivo exercício devem ser computados no cálculo das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença (ID 18416990) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Ednardo de Freitas Alves
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente estatal recorrente ao pagamento das diferenças vencimentais existentes entre o cargo de Agente de Polícia Civil e o de Investigador de Polícia Civil
,
no período
de 21/10/2010 até 14/12/2021,

bem como os devidos reflexos remuneratórios
,
devidamente acrescidos de juros de mora e atualização monetária, postergando o arbitramento da verba sucumbencial para a fase de liquidação.

De acordo com o relato contido na exordial e na réplica, o requerente foi regularmente investido, por meio de concurso público, no cargo efetivo de Agente de Polícia Civil. Todavia, ao ser lotado na Delegacia Regional de São Mateus/ES, passou a desempenhar, por determinação superior, atribuições substancialmente diversas daquelas legalmente reservadas ao seu cargo originário.

A narrativa fática expõe que o servidor autor atuava, de maneira habitual, exclusiva e ininterrupta, no plexo de atividades estritas do cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil. Dentre as funções exercidas no cotidiano policial, destacavam-se a condução de investigações criminais de campo, a realização de oitivas de testemunhas e suspeitos, o cumprimento de mandados de prisão e a lavratura de peças cartorárias e relatórios operacionais em regime de plantão. Amparado na vedação ao enriquecimento sem causa do ente público (art. 884 do CC) e no comando da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça, o requerente vindicou judicialmente a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças vencimentais entre os mencionados cargos relativas ao período do desvio funcional, que corresponderia até a edição da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, com os devidos reflexos nas demais verbas de natureza vencimental.

Após a primeira sentença ser anulada por este egrégio Tribunal de Justiça em virtude de o ente estatal requerido não ter sido citado, o processo transcorreu adequadamente, com a apresentação de contestação e réplica e a realização de audiência de instrução com a produção de prova testemunhal, até a prolação da sentença objurgada que declarou a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio legal do ajuizamento da demanda e condenou o Estado demandado a indenizar o servidor autor mediante o pagamento das diferenças vencimentais entre os cargos de Agente de Polícia Civil e Investigador de Polícia Civil, com os devidos reflexos remuneratórios, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal réu.

Inicialmente, é importante ressaltar que inexiste razão para se debater a respeito da declaração da prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, uma vez que esta questão foi decidida corretamente, com base no disposto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, e não foi objeto de irresignação no momento oportuno pelas partes litigantes, atraindo o instituto da preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Superada esta questão, observa-se que a matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a prova produzida nestes autos é suficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de função decorrente do exercício, habitual e permanente, das funções do autor apelado, servidor público efetivo do Estado do Espírito Santo ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil, e, com isso, lhe assegurar o direito de receber as diferenças remuneratórias entre este e o cargo efetivo de Investigador de Polícia Civil.

O desvio de função, prática infelizmente ainda comum no serviço público brasileiro, ocorre quando o servidor é compelido a exercer, de modo permanente e habitual, atribuições pertinentes a cargo diverso daquele para o qual foi legalmente investido. Em casos desse jaez, embora
não seja lícito ao Poder Judiciário
determinar a equiparação de vencimentos ou
realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função
, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88, e Súmula Vinculante nº 37 do STF
1
),
é perfeitamente possível
reconhecer o direito do servidor de perceber
, a título indenizatório, as diferenças remuneratórias
correspondentes
, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública
(art. 884 do CC)
.

Caso o servidor público esteja exercendo atividades cujas atribuições pertençam a cargo público diverso do que foi investido após aprovação em concurso público ou adquirida a sua estabilidade, não deve ele ser reenquadrado naquele, o que caracteriza ilegal ascensão funcional (provimento derivado vertical), mas, sim, cessado imediatamente o desenvolvimento de tal atividade incompatível com suas funções e ser ele indenizado com base nas diferenças remuneratórias entre os cargos, no intuito de obstar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Este entendimento encontra-se sedimentado no âmbito do
Supremo Tribunal Federal
por meio da edição da
Súmula Vinculante nº 43
– antiga Súmula nº 685 –, a qual prescreve que “
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
, e do
Superior Tribunal de Justiça
por meio da edição da
Súmula nº 378
, a qual dispõe que
“
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”
,
descortinando o acerto da sentença objurgada
que, a despeito de reconhecer o desvio de função, não procedeu o
reenquadramento
d
o
servidor autor no cargo efetivo de
Investigador de Polícia Civil
.

A conclusão que se extrai dos precedentes vinculantes oriundos dos Tribunais Superiores é baseada na premissa que a Administração Pública, ao se beneficiar da força de trabalho do servidor em atividades de maior complexidade e responsabilidade, deve prover a contraprestação pecuniária adequada, sob pena de locupletamento ilícito. Portanto, caso constatado o desvio de função, deve ser o Estado condenado a pagar indenização, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, não podendo prosperar a alegação do ente estatal recorrente no sentido que isto caracterizaria usurpação de competência do Poder Legislativo e violação ao princípio da separação de Poderes (arts. 2º e 37, inciso X, da CF/88, Súmula nº 339 do STF e Súmula Vinculante nº 37 do STF).

Isto porque, caso evidenciado o desvio de função, o Poder Judiciário apenas condenará a Administração Pública a efetuar o pagamento das diferenças remuneratórias devidas em virtude do labor prestado pelo servidor público em função distinta do seu cargo, não podendo tal situação passar desapercebida, sob pena de acarretar o locupletamento ilícito do Poder Público. O Pode Judiciário não aumentará vencimentos com base na isonomia e nem promoverá o servidor público, mas apenas reconhecerá o direito de ser indenizado pelo serviço prestado em função diversa, o que jamais poderá acarretar qualquer tipo de violação aos preceitos constitucionais.

Estabelecidas estas premissas, no caso, o autor apelado foi regularmente investido no cargo de Agente de Polícia Civil por força de aprovação em certame público regido pelo Edital nº 01/PCES/2008. O aludido instrumento convocatório, alinhado ao Decreto Estadual nº 2.964-N/1990, delimitou o núcleo das atividades do cargo à supervisão da ordem, disciplina e segurança em delegacias e presídios, além da custódia e do transporte de detentos. Trata-se de herança funcional do antigo cargo de Agente de Presídio, cuja nomenclatura restou alterada pela Lei Estadual nº 4.888/1994, mantendo-se, contudo, a essência de suas atribuições originárias no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995.

Embora o Decreto Estadual nº 3.819-N/1995 tenha agregado competências acessórias – tais como acompanhar autoridades em diligências e participar de operações policiais quando convocado –, tais cláusulas de encerramento possuem natureza eminentemente complementar. Não se prestam, sob pena de manifesto desvio de função, a autorizar o desempenho autônomo e permanente de atos inerentes a carreiras distintas. O cumprimento de ordens superiores deve circunscrever-se à órbita de atuação do próprio cargo, sendo vedada a usurpação das funções típicas de Investigador de Polícia Civil, carreiras dotadas de matrizes estruturais diversas.

Nesse rastro, a edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 revela nítida tentativa do ente público de chancelar, por via administrativa oblíqua, a crônica defasagem de pessoal na instituição, transmudando a identidade funcional dos Agentes. Ocorre que o poder regulamentar confinado ao Chefe do Executivo não ostenta idoneidade jurídica para inovar substancialmente na ordem jurídica, alterando a essência de cargo público estruturado por lei. Malgrado o artigo 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 delegasse ao decreto a especificação de tarefas, o extravasamento de seus limites normativos acabou por desnaturar o cargo originário, equiparando-o por via reflexa ao de Investigador de Polícia Civil.
Configura-se, pois, grave desvio de finalidade e vedada transformação de cargo sem lei formal
.

É importante registrar que o reconhecimento desse vício de legalidade – por excesso de poder regulamentar –
prescinde da observância à cláusula de reserva de plenário preconizada no artigo 97 da Constituição Federal
, porquanto repousa no plano do
controle de legalidade
(crise de legitimação face à lei de regência) e não de constitucionalidade material. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal obsta o trânsito dessas mutações funcionais sem lastro legislativo formal. No julgamento do Mandado de Segurança nº 26.955, o
Plenário da Suprema Corte
assentou que a disciplina administrativo-constitucional repele o exercício de funções alheias àquelas que caracterizam o cargo objeto do concurso, admitindo temperamentos apenas quando houver límpida similitude funcional decorrente de norma modificadora de competências. Nessa linha, orientou que
“Contraria direito líquido e certo do servidor público a alteração, por meio de portaria, das atribuições do cargo que ocupa. A inexistência de direito adquirido a regime jurídico não autoriza a reestruturação de cargos públicos por outra via que não lei formal”
(MS 26955, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 01-12-2010, STF).

Ecoando esse entendimento, o magistério de José dos Santos Carvalho Filho adverte que o ato administrativo não detém o condão de alterar as atribuições de cargos para os quais os titulares se habilitaram mediante concurso, sob pena de incorrer em desvio de finalidade e em velada e ilegítima transformação do cargo. Ensina o renomado administrativista que o cargo já pressupõe as funções que lhe são atribuídas no ato de sua criação, conferindo segurança jurídica mútua ao servidor e ao Estado. Consequentemente, nem mesmo a insuficiência de recursos humanos no aparato policial legitima a imposição de atividades alheias, remanescendo inconteste o desvio.

Fixadas tais balizas normativas, a análise do caderno processual revela que o acervo probatório é robusto e uníssono em respaldar a pretensão autoral. Os elementos de convicção jungidos aos autos demonstram que o requerente apelado, desde o início de seu exercício na Delegacia Regional de São Mateus/ES, desempenhou tarefas em tudo alheias à sua investidura. A farta prova documental – consubstanciada em relatórios de plantão (fls. 53-57), elaboração de relatórios de investigação complexos (fls. 90-131) e certidões de cumprimento de mandados de prisão (fls. 133-158v) – evidencia que a rotina do servidor distanciava-se por completo da mera guarda de detentos. Somam-se a isso as anotações e elogios formais constantes de sua ficha funcional, que louvam sua decisiva atuação em investigações criminais típicas da carreira de Investigador.

No plano da prova oral, o depoimento testemunhal do Investigador de Polícia titular daquela unidade, ouvido sob o crivo do contraditório (ID 18416986), corrobora de forma categórica a realidade dos fatos, atestando que o apelado executava rigorosamente o mesmo fluxo de trabalho dos investigadores locais, com habitualidade e permanência.

Quanto ao argumento relacionado à suposta má-fé do servidor apelado por não ter retornado voluntariamente às suas funções originais, beira a inversão da lógica administrativa. A designação de tarefas e a alocação de pessoal são atos de gestão da própria Administração, cabendo ao servidor, como parte subordinada na relação funcional, cumprir as determinações que lhe são impostas. A responsabilidade pelo ato ilícito do desvio funcional (art. 298 da LCE nº 46/94) recai, portanto, sobre o gestor público, e não sobre o servidor que se viu compelido a exercê-lo, inexistindo liberalidade ou má-fé do recorrido em permanecer nesta situação até que fosse editada a Lei Complementar Estadual nº 988/2021, que finalmente adequou as funções de seu cargo. O acolhimento da tese proposta pelo Estado apelante significaria legitimar o desvio de função que foi provocado inequivocamente por conduta da Secretária Estadual de Justiça, objetivando sanar deficit de pessoal.

Deveras, o acervo probatório coligido torna
estreme de dúvidas o desvio de função do apelado desde o ingresso no cargo de Agente de Polícia Civil
, haja vista que, preteridas as tarefas ordinárias de custódia e transporte de detentos,
exercia de forma habitual competências exclusivas da carreira de Investigador de Polícia
. Caracterizada essa deformidade funcional, exsurge límpido o direito à reparação pecuniária mediante o pagamento das diferenças vencimentais, revelando-se juridicamente irrelevante eventual distinção quanto ao nível de escolaridade exigido para os cargos em confronto. Sob tal perspectiva, a recomposição patrimonial possui natureza estritamente indenizatória, vocacionada a restabelecer o sinalagma da prestação laboral e a obstaculizar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, sem importar em provimento derivado ou reenquadramento definitivo, circunstância que repele, de plano, qualquer alegação de vulneração ao princípio do concurso público ou aos ditames da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, já que não possui nenhuma relação com a isonomia.

Na esteira da orientação jurisprudencial sufragada por este egrégio Sodalício,
o advento da Lei Complementar Estadual nº 988,
de 14 de dezembro de
2021, desponta como o marco temporal definitivo para a cessação do desvio funcional sob exame
, porquanto referida norma formal redefiniu a matriz de competências do cargo de Agente de Polícia Civil, incorporando-lhe atribuições de cariz investigativo e regularizando, a partir de então, a situação institucional da carreira.

Desse modo, perfectibilizada a reestruturação das atividades em estrito respeito ao artigo 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (Estatuto da Polícia Civil), exauriu-se o estado de ilegalidade administrativa que amparava a pretensão reparatória, razão pela qual
a sentença objurgada não merece qualquer reparo ao fixar com precisão a data da publicação do aludido diploma legislativo como o termo final
para o cômputo das diferenças remuneratórias devidas ao servidor.

Vencido esse ponto, o pedido subsidiário de exclusão das diferenças remuneratórias durante os períodos de férias e outros afastamentos legais
também não merece acolhida
. Conforme orientação sufragada por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, as verbas relativas a tais períodos têm como base de cálculo a remuneração que o servidor deveria perceber, e não aquela que lhe era paga em virtude da ilegalidade do desvio. Entender de forma diversa significaria penalizar o servidor duas vezes pelo mesmo ato ilícito da Administração, que se beneficiaria de sua própria torpeza ao reduzir o valor de direitos legalmente assegurados.

Outrossim, o art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, dispõe que serão computadas como exercício efetivo os afastamentos e as ausências ao serviço em virtude de férias e licença para desempenho de mandado classista, o que reflete a situação dos autos, impossibilitando o acolhimento da pretensão estatal.

Desse modo, evidenciado o desvio de função, é devido o pagamento ao autor apelado das diferenças remuneratórias entre o cargo por ele ocupado (Agente de Polícia) e aquele cujas atribuições foram exercidas ilegalmente (Investigador de Polícia), computando-se os períodos de afastamento, até a edição da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, conclusão esta que acompanha a jurisprudência sedimentada desta Corte de Justiça envolvendo demandas semelhantes, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRÓPRIAS DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. ILEGALIDADE DE DECRETOS ESTADUAIS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada por Moises Alves Freire em face do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente o pedido para reconhecer o desvio de função no período de 02/03/2018 a 14/12/2021 e condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos de agente de polícia e investigador de polícia civil. A sentença também fixou corretamente os consectários legais e observou a prescrição quinquenal. As partes não interpuseram recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ficou configurado o desvio de função do servidor público ocupante do cargo de agente de polícia civil, diante do exercício de atividades típicas de investigador de polícia; e (ii) definir se é devido o pagamento de diferenças remuneratórias correspondentes, observando-se o marco final estabelecido pela superveniência da Lei Complementar nº 988/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício de atividades próprias do cargo de investigador de polícia por servidor investido no cargo de agente de polícia caracteriza desvio de função, quando ausente amparo legal que permita a equiparação funcional e remuneratória, nos termos da Súmula 378 do STJ. 4. Os Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, ao atribuírem aos agentes de polícia funções inerentes aos investigadores, extrapolaram o poder regulamentar ao alterar substancialmente as atribuições do cargo, configurando ilegalidade reconhecida pela jurisprudência deste Tribunal. 5. A comprovação nos autos de que o autor desempenhou funções investigativas — como elaboração de relatórios, cumprimento de mandados e diligências investigatórias — evidencia o desvio de função e justifica o pagamento das diferenças salariais, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 6. A Lei Complementar nº 988/2021, ao redefinir legalmente as atribuições dos cargos, incorporando atividades investigativas ao cargo de agente de polícia, constitui marco final para eventual reconhecimento do desvio de função entre os cargos, de modo que a condenação se limita ao período anterior à sua vigência, em 14/12/2021
. 7. A sentença corretamente aplicou os consectários legais: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplicação da SELIC nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.
Tese de julgamento: 1. O exercício de funções típicas de investigador de polícia por agente de polícia civil caracteriza desvio de função e gera direito ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. 2. Os Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, ao alterarem substancialmente as atribuições dos agentes de polícia, extrapolaram os limites do poder regulamentar, revelando-se ilegais. 3. A superveniência da Lei Complementar nº 988/2021 delimita o marco final para reconhecimento do desvio de função entre os cargos de agente de polícia e investigador de polícia.
(AC nº 5006199-76.2023.8.08.0024, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 2ª C. Cível, DJ 12/09/2025, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PRÓPRIAS DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. MARCO FINAL ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 988/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu desvio de função de servidor ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil, determinando o pagamento das diferenças remuneratórias em relação ao cargo de Investigador de Polícia Civil, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até enquanto perdurasse o desvio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor, no desempenho de suas funções, exerceu atividades privativas do cargo de Investigador de Polícia Civil, caracterizando desvio de função; (ii) determinar o termo final para o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou demonstrado nos autos, por meio de provas documentais e testemunhais, que o autor desempenhou funções típicas do cargo de Investigador de Polícia Civil, como elaboração de relatórios investigativos, cumprimento de ordens de serviço, condução de entrevistas e participação em operações policiais, com autonomia e exclusividade. 4. As atividades desempenhadas ultrapassam as atribuições previstas para o cargo de Agente de Polícia, conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, ainda que modificado pelos Decretos nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015. 5. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, configurado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças remuneratórias correspondentes, nos termos da Súmula nº 378 do STJ. 6. A publicação da Lei Complementar Estadual nº 988/2021 fixou formalmente as atribuições do cargo de Agente de Polícia, regularizando a situação funcional e pondo fim ao desvio de função. Assim, o termo final para o pagamento das diferenças remuneratórias deve ser a data da publicação dessa lei (14/12/2021). 7. Não procede a alegação do apelante quanto à ausência de comprovação do desvio de função, diante do robusto conjunto probatório constante nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Configurado o desvio de função, o servidor público faz jus ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo ocupado e o efetivamente desempenhado, conforme previsto na Súmula nº 378 do STJ.
2. O termo final para o pagamento das diferenças remuneratórias, no caso de desvio de função de Agente de Polícia Civil para Investigador de Polícia Civil no Estado do Espírito Santo, é a data de publicação da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, que regularizou as atribuições do cargo de Agente de Polícia.
(AC nº 5027725-70.2021.8.08.0024, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª C. Cível, DJ 05/05/2025, TJES).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO DO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CONDENAÇÃO PRESERVADA. TERMO FINAL. VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 988/2021. APELO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. 1. Embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública. Posicionamento sedimentado por meio da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O desvio de função ocorre quando o servidor é compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido.
3. Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade. 4. Diante da constatação da ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 e da correta interpretação das atribuições descritas no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, o exercício de atividades inerentes aos cargos de Investigador de Polícia Civil pelo ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil, em qualquer período, implicará o reconhecimento do desvio de função, haja vista que este servidor deveria atuar somente em atividades relacionadas a guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões. 5. Na esteira do entendimento que vem sendo adotado por este egrégio Sodalício, esclareço que, com o advento da Lei Estadual n. 988/2021, houve a modificação das atribuições dos agentes de polícia, fato que afastou o desvio de função; de sorte que o termo final a ser considerado “in casu” é o momento em que a referida lei entrou em vigor (14/12/2021). 6. Recurso de apelação do Estado conhecido e improvido.
Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida, com a reforma parcial da sentença apenas e tão somente para estabelecer a data de 14/12/2021 como termo final do desvio de função, a ser considerado no cálculo do valor da condenação. Remessa necessária conhecida para manter os demais ternos da sentença, que afastou a aplicabilidade do Decreto n.º 3.729-R/2014 e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: (i) reconhecer a existência de desvio de função em que laboraram os autores, entre os cargos de origem (Agente de Polícia Civil) e os cargos efetivamente desempenhados (Investigador de Polícia Civil); e (ii) condenar o Estado no pagamento das diferenças de vencimentos entre os cargos públicos em questão, observado o prazo prescricional quinquenal, inclusive com os reflexos remuneratórios respectivos, mais juros de mora e correção monetária. (AC nº 0025939-86.2015.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, 2ª C. Cível, DJ 25/04/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. CARGOS DE AGENTE E INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O servidor que exerce atividade diversa daquela para a qual fora nomeado possui o direito de receber a diferença salarial entre os cargos, como forma de indenização e face a impossibilidade de reenquadramento. 2. Afasta-se a tese da violação à regra do concurso público, pois o desvio de função não autoriza o enquadramento em cargo diverso daquele para o qual o servidor foi investido, mas tão somente o pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos.
3. A Lei Complementar Estadual n. 04/90 estabeleceu que as atribuições dos Agentes de Polícia se dariam mediante Decreto, entretanto, o Estado do Espírito Santo ultrapassou os limites do poder regulamentar ao atribuir aos agentes as mesmas funções dos Investigadores de Polícia, o que revela a ilegalidade dos Decretos Estaduais n. 3.729-R e n. 3.771-R/2015. 4. Consolidado entendimento através da súmula nº 378 do STJ, no sentido de que “reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. 5. Verificada a atuação do servidor em desvio de função, e considerando a ilegalidade do Decreto nº 3.729-R/2014, o direito ao pagamento da diferença remuneratória existente entre o cargo do requerente e o cargo de investigador de polícia deve se dar enquanto durar a ilegalidade.
6. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (AC nº 0019472-52.2019.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DJ 04/09/2023, TJES).

Confirmada a condenação, como a atualização do débito determinada na sentença objurgada observou os índices previstos nos precedentes vinculantes oriundos do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 905) – juros de mora fixados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E – e o definido pelo art. 3º da EC nº 113/2021 – exclusivamente Taxa Selic a partir de 09/12/2021 –, bem como a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais foi corretamente relegada para a fase de liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC), o que obsta o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) nesta oportunidade, não há nenhum outro reparo a ser feito no
decisum
objeto de reexame obrigatório por esta instância revisora.

Nesse contexto,
a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe
, uma vez que sua conclusão está em plena conformidade com as provas dos autos e com a jurisprudência consolidada dos egrégios Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada,
prejudicando a análise da remessa necessária
.

É como voto.

1
Súmula Vinculante nº 37 do STF – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)